Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728248-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, em face da decisão que, nos autos da Ação Civil Pública de n. 0703440-39.2020.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu a tutela de urgência por ele vindicada. Em razões recursais narram, em síntese, tratar-se na origem de ação civil pública, na qual fora deferido o pedido liminar, impondo-lhes as seguintes obrigações de fazer: a) Promover, em dez dias, a liberação do acesso aos paraciclos existentes na Rodoviária de Brasília, bem como providencia vigilância suficiente à garantia de segurança dos usuários, bicicletas e acessórios; b) Providenciar, em vinte dias, a sinalização das rotas cicloviárias de acesso à Rodoviária de Brasília, a partir das ciclovias existentes nos canteiros do Eixo Monumental (trechos leste e oeste), com orientação e aprovação do Detran/DF, de modo a garantir a mais ampla segurança de ciclistas e pedestres; c) Apresentar, em noventa dias, projetos para: (i) instalação de bicicletários e paraciclos para atendimento dos usuários da Rodoviária de Brasília e da Estação Central do Metrô, com controle de acesso, serviço de vigilância e capacidade compatível com as características do local e (ii) qualificação, eliminação de barreiras urbanísticas e integração das ciclovias, ciclofaixas e calçadas existentes na plataforma inferior da Rodoviária e em seu entorno, com a orientação e aprovação do Detran/DF, mediante hierarquização, sinalização, iluminação e garantia de segurança aos seus usuários, inclusive em relação aos bicicletários e paraciclos definitivos que deverão ser instalados no local, em conformidade com a legislação de regência e, obviamente, respeitando-se as características do plano urbanístico tombado. d) Convocar, em noventa dias desde a efetivação da obrigação prevista no item “c”, audiência pública para a discussão do projeto construído, com garantia de efetiva publicidade e participação da sociedade no processo de elaboração, implementação e fiscalização da execução dos projetos por vir. O descumprimento ou mora na execução voluntária de qualquer das obrigações ora cominadas implicará na incidência de multa no valor de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento por cada obrigação, limitada a multa ao valor global de R$ 50.000.000,00, sem prejuízo da eventual responsabilidade administrativa, cível e criminal pessoal dos agentes públicos competentes. Sustentam, inicialmente, a adoção de medidas destinadas ao atendimento à política nacional de mobilidade urbana, informando que as ciclovias já se encontram sinalizadas, sendo que a segurança é realizada de forma ostensiva pela PMDF em conjunto com os agentes da Companhia do Metropolitano, além da existência de contrato de vigilância terceirizada. Esclarecem que para a criação ou reativação de rota cicloviária, será desenvolvido um projeto com a desativação do Terminal do Touring, para adequação à realidade da Rodoviária do Plano Piloto, uma vez que as linhas do serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros passaram a operar em janeiro de 2020 na Rodoviária do Plano Piloto, sendo necessário rearranjo das linhas do STPC/DF, do ponto de táxi, sobrecarregando o viário do terminal rodoviário. Afirmam, nesse sentido, que “será elaborado projeto com vistas a minimizar os conflitos entre os ciclistas e os veículos do transporte coletivo, considerando que parte da área anteriormente sinalizada como rota cicloviária, apresentada na petição do parquet, é atualmente utilizada como box de embarque e desembarque do transporte coletivo devido ao aumento do número de linhas com operacionalização do transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros”. Asseveram, assim, que a medida paliativa de sinalização provisória pretendida pelo agravado, em verdade, traria séria insegurança aos ciclistas, podendo, inclusive, ocasionar acidentes, em razão de tratar-se o local de área com enorme fluxo de ônibus. Dizem que, por essas razões de segurança, “a Administração já está analisando as medidas adequadas de criação dessas rotas para ligação entre a alça Leste e Oeste do Eixo Monumental, com solução definitiva a ser submetido ao DETRAN/DF para validação e implementação, visto que a aprovação é competência dessa autarquia”. Defendem que, além de estarem em vias de finalização de edital de licitação para a instalação de paraciclos em todo o Distrito Federal, os projetos destinados à realização de alterações na Rodoviária do Plano Piloto devem ser submetidos ao Detran e ao crivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, à medida que se trata de patrimônio tombado. Aduzem, nesses termos, a existência e implementação de estudos e medidas sobre mobilidade urbana e incentivo ao uso de meios de transportes sustentáveis, devendo ser observado, contudo, os procedimentos e prazos necessários à concretização dessas ações. Afirmam que somente será viável e útil a convocação de audiência pública após a conclusão dos estudos técnico para elaboração dos devidos projetos, de forma que o prazo de 90 dias pretendido pelo agravado não se mostra razoável para assegurar a efetiva e adequada participação da sociedade no processo de elaboração, implementação e fiscalização desses projetos. Quanto ao sistema metroviário, entendem não haver a necessidade de instalação de paraciclos, sobretudo na Estação Central, na medida em que é permitido o ingresso nos trens com as bicicletas, promovendo-se integração entre ambos os modais, aliado ao fato de que a baixa arrecadação tarifária em razão da pandemia inviabiliza o alto dispêndio de verba pública para essa providência. Apontam a existência de diversos projetos envolvendo o entorno do Terminal Rodoviário do Plano Piloto, mencionando a complexidade envolvida na sua execução, inclusive em razão da necessidade de dispêndio de recursos. Reafirma, assim, que medidas provisórias e sem planejamento poderiam gerar efeitos contrários aos pretendidos e, em vez de garantirem, comprometerem a segurança e a vida dos usuários. Sustentam a existência de limitação orçamentária, além de todas as medidas elencadas estarem inseridas no âmbito de competência administrativa, cabendo exclusivamente ao Poder Executivo a função constitucional de eleger prioridades e alocar os recursos nas demandas mais necessárias e urgentes à população. Aduzem que a “pretensão do Agravado, se implementada imediatamente, se traduz num atropelamento de procedimentos necessários. Seria uma irresponsabilidade do Poder Público liberar o acesso aos paraciclos em 10 (dez) dias, providenciar sinalização em 20 (vinte) dias, apresentar projetos definitivos para a instalação das demais estruturas em 90 (noventa) dias sem a certeza de que todas essas alterações estejam adequadas ao interesse público e às técnicas necessárias de engenharia de trânsito”. Por fim, insurgem-se com a fixação de astreintes para cumprimento das obrigações impostas pela decisão agravada, notadamente pela exorbitância do seu valor, uma vez que estipulada em R$ 100.000,00 por dia, não podendo ser ignorado o alto dispêndio de recurso no ano de 2020 em razão da grave crise de saúde pública causada pela pandemia de Covid-19. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, afastando-se as astreintes fixadas em seu desfavor ou, subsidiariamente a redução do seu valor. No mérito, pretende o provimento do agravo para cassar a decisão agravada, afastando-se as obrigações impostas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos, extrai-se a verossimilhança das alegações dos agravantes, porquanto os elementos coligidos aos autos, apesar de demonstrarem a efetiva necessidade de integração de esforços, pelo Poder Público, destinados à promoção da mobilidade sustentável e do transporte coletivo do Distrito Federal, não se vislumbra a omissão dos órgãos públicos envolvidos na ação, a sustentar a concessão da liminar e a fixação de multa para o caso de descumprimento da decisão em valor de relevante expressividade. Isso porque, além dos prazos fixados para cumprimento se apresentarem exíguos, diante da natureza das medidas cominadas, assim como da necessidade de envolvimento de vários setores na concretização dessas ações, observa-se que os entes públicos têm adotado medidas que estão destinadas à promoção da mobilidade urbana e ao incentivo ao uso de meios de transportes sustentáveis, conforme apresentadas em suas razões. Dessa forma, neste momento inicial, necessário que o Colegiado examine as demandas aduzidas pelo Ministério Público e as confronte com os projetos e ações apresentadas pelos agravantes, como forma de concluir se realmente há necessidade de deferimento da medida liminar, assim como a razoabilidade dos prazos fixados para cumprimento. Por outro lado, o risco de dano resta consubstanciado em face da necessidade de dispêndio de verbas pelo Distrito Federal para o imediato cumprimento das obrigações de fazer impostas, sob pena de multa diária em valor que certamente refletirá nas contas públicas do ente distrital, caso efetivamente venha a ser exigida, sem que antes ao menos se tenha mais profunda análise acerca da viabilidade das medidas fixadas pela decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão colegiada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator